Tribunal: TJSP
Processo: 2166364-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Configuração. Acórdão que deixou de se manifestar sobre documento que comprova a comunicação da alienação do veículo. Ilegitimidade do executado em relação às multas decorrentes de infrações cometidas em data posterior. Inexistência de vício, por outro lado, quanto à análise de prescrição. Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2166364-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante CELSO IRAPUAN GISSONI, é embargado MUNICIPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166364-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 31.539 [digital]
Embargos de Declaração no 2166364-64.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Celso Irapuan Gissoni
Embargada: E. 14a Câmara de Direito Público
Comarca: São Bernardo do Campo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão. Configuração.
Acórdão que deixou de se manifestar sobre documento que
comprova a comunicação da alienação do veículo. Ilegitimidade
do executado em relação às multas decorrentes de infrações
cometidas em data posterior. Inexistência de vício, por outro lado,
quanto à análise de prescrição. Embargos parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão1,
assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Multas de
trânsito. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
Alegada ilegitimidade passiva diante da alienação do veículo.
Matéria que já foi julgada por esta Corte. Preclusão consumativa.
Prescrição. Configuração apenas em relação a duas multas
vencidas em 1999. Aplicação da LEF quanto às normas referentes
à prescrição, por se tratar de débito de natureza não tributária.
Recurso parcialmente provido.”
Sustenta que a determinação de novas diligências pelo relator, nos
termos do artigo 938, § 3o, do Código de Processo Civil prejudicou “não só o
contraditório e a ampla defesa mas o devido processo legal”, configurando
disparidade de oportunidade de produção de provas entre as partes.
Alega, ainda, não configurada preclusão, porquanto o acórdão
proferido no agravo de instrumento no 9190589-15.2008 decorreu de má-fé do
1 Votação unânime. Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de
Barros e Henrique Harris Júnior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166364-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Município, que induziu o Judiciário a erro quanto à data da comunicação da venda
do veículo, fato que devidamente comprovado nestes autos.
Por fim, quanto à prescrição, aduz haver divergência entre a
jurisprudência mencionada e descabimento da suspensão da execução fiscal por
mais de uma vez.
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que alegada ofensa ao devido processo
legal em razão de suposta determinação de diligências é matéria estranha a estes
autos, ressaltando-se que o embargante menciona relator que sequer compõe esta
Câmara.
No mérito, os embargos merecem parcial acolhimento.
Entendendo haver preclusão quanto à alegação de ilegitimidade
passiva, o acórdão deixou de se manifestar sobre o documento de fls. 192 do agravo
de instrumento, juntado novamente nestes embargos (fls. 22/26).
Trata-se de documento expedido pela Secretaria Estadual da
Fazenda que aponta comunicação da venda do veículo em 10.5.2000.
Nesse quadro, diante da prova de que houve efetiva comunicação
da alienação do veículo sobre o qual recaem os débitos ora executados, de rigor
reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante pelas multas decorrentes de
infrações cometidas após referida data.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Interposição contra decisão que reconsiderou
decisão anterior e reconheceu a impenhorabilidade da conta
poupança do coexecutado. Alegação do recorrente de preclusão
consumativa “pro iudicato”- Inocorrência - Questão reapreciada
na decisão agravada trata de matéria de ordem pública, podendo
o Juízo reapreciá-la com base em nova documentação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166364-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
alteração da situação de fato - Impenhorabilidade da conta com
natureza de poupança - Artigo 833, V do novo CPC - Decisão
mantida. RECURSO IMPROVIDO (...)”2 (destacamos).
Quanto à prescrição, inexiste vício no acórdão, que enfrentou as
teses suscitadas no processo e examinou os argumentos relevantes para a solução do
litígio.
De rigor, portanto, acolher em parte os embargos para suprimir
omissão e reconhecer a ilegitimidade passiva do executado em relação às multas
impostas por infrações cometidas após 10 de maio de 2000, oportunizando-se a
inclusão do responsável pelo pagamento.
Condena-se o Município ao reembolso de eventuais despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das multas
excluídas.
Posto isso, acolhem-se parcialmente os embargos.
João Alberto Pezarini
Relator
2 AI no 2023061-89.2019, Plinio Novaes de Andrade Júnior Relator, j. 22.8.2019.